Tribunal: CARF
Processo: 18471.001426/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001426/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.898 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 28/02/2001, 31/03/2001
DÉBITOS
COMPENSADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO
DE
OFÍCIO
LEGÍTIMA.
COMPENSAÇÃO
TEMPESTIVA.
De se reconhecer a legitimidade dos lançamentos, livres de quaisquer multa e
juros de mora, deixando-se, entretanto de se proceder à sua cobrança em face
de os débitos dos autos já terem sido devidamente compensados em outros
processos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para considerar extinta a obrigação instituída através dos presentes autos em razão da
homologação da compensação empreendida nos processos no 13710.000604/2001-81 e
13710.000869/2001-89.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário a este Colegiado, por força de
decisão de primeira instância, consubstanciada no Acórdão de no de no 12-12.229, proferido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001426/2005-12
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001426/2005-12

4a Turma da DRJ/RJOI, em sessão de 31/10/2006, a qual julgou procedente em parte o
lançamento fiscal, no caso de COFINS, relativo aos períodos de fevereiro e março de 2001.
taContra o interessado acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de
COFINS (fis. 28/31), para formalização e cobrança do crédito tributário nele estipulado no valor
total de R$ 255.011,70, além da multa de oficio de 75% e dos juros de mora.
A infração apurada pela fiscalização foi relatada no Termo de Constatação Fiscal
(fis.25), no sentido de que ocorreram as seguintes divergências no demonstrativo de
apuração/pagamento da COFINS:

Ainda segundo o referido Termo, em 15/03/2001 e em 12/04/2001,
respectivamente, o contribuinte formalizou, através dos processos n°s. 13710.000604/2001-81 e
13710.000869/2001-89, pedidos de compensação de COFINS, devidas no período de apuração
de fevereiro de 2001 (R$ 114.762,83) e março de 2001 (R$ 140.248,87) a serem compensadas
com o IRPJ tido como recolhido a maior no ano-calendário de 2000.
Transcrevo parte do relatório da DRJ:
Desta forma, constatou-se que o contribuinte, embora tenha disponibilizado
possíveis créditos deixou de confessar seus débitos junto à Fazenda Nacional,
para os períodos e nos valores aqui citados, sujeitando-se, em conseqüência, ao
lançamento de oficio dos valores não declarados.
Inconformado com a autuação acima descrita, da qual tomou ciência em
30/09/2005 (fis. 25 e 28), o contribuinte, em 27/10/2005, apresentou
impugnação (fis. 40/46), instruída com a documentação de fis. 47/64, cujas
razões de defesa foram as seguintes:
a) O termo de verificação foi lavrado de forma ilegal. Primeiro pelo fato de
admitir que os valores exigidos foram objeto de regular pedido de
compensação. E segundo, pelo fato de que o lançamento foi fundamentado
na falta de informação dos valores a compensar na DCTF de 2001;
b) Meros erros de preenchimento não podem constituir base para apuração de
tributos;
c) Ditos valores constavam na sua DIPJ, para o ano de 2001;
d) Não deixou de maneira alguma de recolher os valores objeto de lançamento;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001426/2005-12

e) O contribuinte estava de boa-fé, pois simplesmente houve um equívoco na
informação em DCTF;
Requer seja o auto de infração julgado improcedente.
A Relatora, em razão da conexão entre o pedido de compensação, cujos
créditos haviam sido deferidos pela Administração Tributária já nos processos
citados pela fiscalização de n°s. 13710.000604/2001-81 e 13710.000869/2001-
89, e a presente exigência, requereu à DRJ/RJO II a remessa dos presentes
autos para que fossem analisados em conjunto, a fim de que fossem evitadas
decisões conflitantes.

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA

Inicialmente, descreve a situação processual dos citados processos onde justifica a
reunião dos citados processos para apreciação simultânea.
Quanto ao mérito, ressalta que a DIPJ não se constituía em confissão de dívida e
que os débitos considerados nos Pedidos de Compensação, acompanhados nos processos
13710.000604/2001-81 e 13710.000869/2001-89, não estavam devidamente informados na DCTF de
2001, daí o lançamento de ofício ora contestado.

Que somente com a edição da MP 135 de 2003 é que aos
pedidos/declaração de compensação (Per/Dcomp) foram atribuídos o caráter de confissão de
dívida.
Que no período autuado, a Contribuinte não fez constar os valores devidos em
DCTF, daí o presente lançamento de ofício por intermédio de auto de infração, onde discorre
sobre a evolução da legislação pertinente aos procedimentos compensação, peças fiscais com
características de confissão de dívida, lançamentos, etc.
Em face de todo este aspecto da legislação, concluiu-se cancelamento da multa
de ofício, pelas razões que deixo aqui de relatoriar em função de sua definitividade nesta esfera
administrativa.
Cientificada em 30 de novembro de 2006 (fls.114) da decisão da DRJ, a
Interessada apresentou petição (fls.116) dirigida à unidade de origem, que deve ser acatada como
seu recurso voluntário, protocolado em 22 de dezembro de 2006, onde, após um breve resumo
do contido nos processos já mencionados, reitera que os débitos foram devidamente
compensados. Em suas palavras:
Destaque-se que o valor apontado na referida decisão do Auto de Infração, R$
255.011,70, a ser exigido apenas para efeitos de compensação a título de
COFINS, é resultante do somatório do valor do principal devido nos períodos
de apuração de fevereiro e março de 2001, objetos dos Pedidos de
Compensação
nos
13710.000604/2001-81
e
13710.00869/2001-89,
respectivamente.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001426/2005-12

Outrossim, a Peticionária vem, com o estrito fim de resguardar seus direitos,
indicar ao I. Auditor Fiscal que o valor exigido no presente Auto de Infração
foi objeto dos Pedidos de Compensação anteriormente mencionados, os quais
foram integralmente compensados e homologados pela DRI, não restando,
desta sorte, quaisquer fundamentos legais para a subsistência do presente Auto
de Infração, lavrado com o exclusivo fim de constituir o crédito tributário (uma
vez que, apesar de devidamente informado o fato gerador à Autoridade
Fazendária, o apontamento por DIPJ não configurava, ao tempo, confissão de
dívida, como seria caso declarado em DCTF), que deverá ser extinto e baixado,
por força do disposto no artigo 156, II do CTN (extinção por compensação),
face integral e tempestiva quitação do referido crédito tributário, inexistindo
por tal sorte, qualquer descumprimento a obrigação principal ou acessória.

Posteriormente, em 19 de junho de 2007, reitera sua manifestação de
reconhecimento da compensação, em petição de fls.154.

É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
O presente processo contempla débitos de COFINS relativo ao período de
apuração de fevereiro e de março de 2001, lançados de ofício por força de que os referidos
débitos não haviam sido informados em DCTF.
Conforme Termo de Contestação Fiscal (fls.25), a Recorrente fora intimada
(fls.07), em 11 de janeiro de 2005, a apresentar suas planilhas ou demonstrativo de apuração e
base de cálculo da COFINS no período de fevereiro de 2000 a dezembro de 2004.
Este lançamento foi possibilitado em função de que os referidos débitos haviam
sido objeto de compensação conforme constou nos processos de no 13710.000604/2001-81
(débito de COFINS de fevereiro de 2001) e no 13710.000869/2001-89 (débito de COFINS de
março de 2001), com créditos já integralmente reconhecidos nestes processos.
Nas palavras do autuante:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001426/2005-12

5) Desta forma, constatamos que o contribuinte, embora tenha disponibilizado
possíveis créditos, deixou de confessar seus débitos junto à Fazenda Nacional,
para os períodos e nos valores aqui citados, sujeitando-se, em consequência, ao
lançamento "de ofício" destes valores não declarados.

Todo este imbróglio poderia ter tomado um outro rumo, mais satisfatório, menos
burocrático, além da perda de tempo considerável, a qual poderia ser perfeitamente evitada, se
houvesse um mínimo de racionalidade na condução dos fatos.
Bastava uma solicitação à Interessada para que apresentasse a DCTF, uma vez que
os débitos estavam informados em DIPJ e em pedidos de compensação, como atualmente
acontece nos (atuais) PERDCOMP, onde, aliás, aceita-se eventual retificação em DCTF, possível
até mesmo após o Despacho Decisório.

Mas assim não foi o procedimento adotado.
Veja que, da planilha APURAÇÃO/PAGAMENTO DA COFINS (fls.26),
somente estes débitos lançados de ofício não foram informados em DCTF. Reproduzo os valores
do ano de 2001, apenas:

Ainda, note-se que os Pedidos de Compensação, objeto dos processos supra
citados, mostram que os débitos compensados foram declarados dentro do seu prazo de
vencimento e antes de qualquer procedimento de ofício por parte do Fisco.
Este Relator entende que, apesar do rumo tomado, o lançamento de ofício é
procedente, por força da necessidade da constituição do crédito tributário, entretanto não cabe a
sua cobrança em virtude dos débitos ora lançados terem sido devidamente compensados, além de
serem indevidas quaisquer cobranças de multa e juros de mora, então aventadas na decisão
recorrida e eventualmente imputadas aos débitos nos respectivos processos de compensação.
Conclusão
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.898 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001426/2005-12

É o voto, dar provimento recurso para considerar extinta a obrigação instituída
através dos presentes autos em razão da homologação da compensação empreendida nos
processos no 13710.000604/2001-81 e 13710.000869/2001-89.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 192
DF CARF MF
Original